Tribunal: TJDFT
Processo: 0710976-42.2017.8.07.0007
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0710976-42.2017.8.07.0007 EMBARGANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA, JOAO ALVES NUNES EMBARGADO: JOAO ALVES NUNES, BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o Banco do Brasil para que se manifeste, no prazo legal, sobre os embargos de declaração opostos por João Alves Nunes e pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil. Cumpridas as determinações, retornem-se os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator